Tribunal: TJDFT
Processo: 0708598-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. IMÓVEL INTEGRALMENTE LEGADO EM TESTAMENTO PÚBLICO CONFIRMADO POR SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ADJUDICAÇÃO. TERCEIRO CESSIONÁRIO DOS DIREITOS SOBRE O BEM. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. É possível a expedição de carta de adjudicação de imóvel integralmente legado em testamento público confirmado por Sentença em favor do legítimo terceiro cessionário dos direitos sobre o imóvel.
2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.